Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732476-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMES JOSE DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intimem-se HERMES JOSÉ DE SOUZA (apelante) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de litigância de má-fé deduzidas em sede de contrarrazões por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (apelado): “Colenda Turma, o Apelante com absurdas e mirabolantes ideias, busca usar o Poder Judiciário tentando desviá-lo da sua missão constitucional, impondo-lhe o ônus de apreciar pedidos defeso em lei e fatos de solução hoje incontroversas perante todos os Tribunais Brasileiros, especialmente os Superiores, alterando a verdade dos fatos e usando do processo para conseguir objetivo ilegal, senão vejamos” (ID 25469752, p. 4). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora